Tribunal: TJSP
Processo: 0003498-98.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521, da
Comarca de Sorocaba, em que é agravante FLAVIO ROGERIO DO
NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 2/9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 3/9
Voto:
24601 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0003498-98.2020.8.26.0521
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Outros números:
0008233-14.2019.8.26.0521
Agravante:
Flavio Rogerio do Nascimento
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime hediondo, nos casos em que o reeducando
é
reincidente

Impossibilidade
de
redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido.
Vistos...
Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 4/9
cálculo de liquidação de penas (fls. 23/25), que estimou o
cumprimento de 3/5 da reprimenda para a consecução de progressão
de regime prisional, em relação ao crime hediondo e 1/6 para o crime
comum, bem como o resgate mínimo de 2/3 da pena para o livramento
condicional, relativamente ao crime hediondo e 1/2 para o crime
comum, vez que considerou o agravante como reincidente (fls. 29/30).
O sentenciado recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação
dos cálculos, para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para
fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, por entender que “...a
exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena
para progressão de regime somente se aplica ao reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico”(fls.
02/07).
O recurso foi contrariado (fls. 33/35),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 37) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 5/9
que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 49/53).
É o relatório.
O
agravante
foi
condenado
ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por incurso no artigo 213, caput, c.c. os artigos
14, inciso II e parágrafo único, e 61, incisos I e II, alínea f, todos do
Código Penal, e artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.072/90, tendo o édito
condenatório reconhecido, a fls. 160, a reincidência do recorrente -
vide
fls.
153/162,
dos
autos
do
processo
no
1500748-88.2019.8.26.0584, da 2a Vara do Foro de São Pedro.
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que, nos casos de
condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado “...a Lei no
11.464/2007 alterou o art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, criando fração
diferenciada para tais delitos (2/5 para primário e 3/5 para
reincidente)...” (fls. 30).
A defesa técnica busca a retificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 6/9
do cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei
penal mais benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019
incluiu percentual de cumprimento de pena mais favorável ao
agravante, no tocante a futuros pedidos de progressão de regime
prisional (fls. 02/07).
Sem razão, contudo.
Isso porque, o crime tipificado no
artigo 213, caput, do Código Penal, é considerado hediondo, conforme
expressamente dispõe a Lei no 8.072/90, em seu artigo 1o, inciso V,
com redação dada pela Lei no 12.015/2009, reclamando o resgate
mínimo de 60% da reprimenda para a consecução de progressão de
regime prisional, nos casos em que o reeducando é reincidente, como
na hipótese dos presentes autos, independentemente da natureza do
crime anterior praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade
do inciso V, do artigo 112, da Lei no 7.210/84, incluído pela Lei no
13.964/2019, expressamente reservado aos sentenciados primários,
não sendo demais relembrar, a propósito, que quando a lei deseja se
referir à reincidência específica ela o faz de maneira distintivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 7/9
expressa (vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente
da hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo
primário, não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate
mínimo da reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da
Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente após o
resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos
casos
em
que
o
reeducando
é
reincidente

Impossibilidade
de
redimensionamento
da
fração
mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 8/9
de 60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal
anterior Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, AE no
0002081-13.2020.8.26.0521, DJ 06.05.2020, v.u.)
Aliás, como bem ponderado pelo
ilustre preopinante, “...não haveria lógica a lei deixar de prever o
lapso para o reincidente comum, justamente quando a lei cuidou
de tratar de forma diferente o condenado primário do reincidente
na progressão de regime” (fls. 34).
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19
impuseram maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos
centrais o incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime
organizado e a criminalidade violenta, de modo que qualquer
interpretação em via contrária não se consubstancia com os fins
almejados pelo denominado Pacote Anticrime.
Destarte,
tendo
havido
o
indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo
reconhecimento da hediondez do crime praticado pelo agravante e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003498-98.2020.8.26.0521 - lauda 9/9
considerando a perfeita subsunção às normas legais vigentes, inviável
a postulada retificação do cálculo de liquidação de penas.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)